Tribunal: STF
Processo: ARE 854001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro. Fatos ocorridos antes da Lei 12.015/2009. Caráter hediondo. Interpretação do Superior Tribunal de Justiça em prejuízo do réu. Inocorrência. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.